Tribunal: TJDFT
Processo: 0757374-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Embargos de declaração. Tributário E Processual Civil. Execução Fiscal. Citação. Aperfeiçoamento. Extinção Do Executivo Motivada Pelo Cancelamento Das Cda’s. Pedido De Extinção. Formulação Após A Citação E Oposição De Objeção De Pré-Executividade. Acolhimento. Erro Administrativo. Aviamento Indevido. Extinção Do Executivo, Sem Exame De Mérito. Princípio Da Causalidade. Contrapartida À Invocação Da Tutela Judicial. Imposição Ao Exequente. Deflagração Da Relação Processual E Provocação Do Executado. Cancelamento Das Cda’s Após A Citação E Em Razão De Pedido Administrativo. Imputação De Honorários De Sucumbência Ao Fisco. Imperatividade (Lef, Art. 26; Stj, Súmula 153; Tese Objeto Do Tema 143 Do Stj). Aplicação Dos Critérios Prioritariamente Estabelecidos (Cpc, Arts. 85, §§ 2o, 3o E 8o). Recurso Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Acórdão. Omissão. Vício inexistente. Rediscussão. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração objetivando aclarar o acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo interposto pelos patronos da executada em face da sentença que, em ambiente de execução fiscal aviada pelo embargante, acolhera a exceção de pré-executividade, extinguindo o executivo, deixando de fixar honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pelo embargante – omissão – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, culminando no provimento do apelo que aviaram os patronos da executada, imputando o pagamento dos honorários advocatícios ao ente distrital embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.